Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-15.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-15.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: LUCIANO SILVA PESSOA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE EM ESPÉCIE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDA E RESTRIÇÃO CADASTRAL. ANÁLISE DE RISCO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO LANCE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). QUEBRA CONTRATUAL CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES VERTIDOS. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.119.300/RS. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÕES LEGÍTIMAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição dos valores pagos por consorciado, com atualização pelo INPC desde cada desembolso, abatidas as taxas de administração, adesão e seguro, a serem restituídos em até 30 dias após o encerramento do grupo.

O autor aderiu, mediante transferência de cota, a grupo de consórcio destinado à aquisição de veículo automotor, efetuou o pagamento de 36 parcelas e ofertou lance em espécie, sendo contemplado. A administradora, contudo, recusou a liberação da carta de crédito sob alegação de insuficiência de renda e restrições cadastrais, promovendo posterior restituição parcial dos valores.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, reputou indevida a negativa de liberação do crédito após a contemplação e determinou a restituição das parcelas nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a conduta da administradora de consórcio que, após a contemplação do consorciado mediante lance, recusa a liberação da carta de crédito sob fundamento de restrições cadastrais e insuficiência de renda, bem como se correta a determinação de restituição das parcelas pagas, com as deduções contratuais e observância do prazo de encerramento do grupo.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

A administradora, ao admitir a adesão do consumidor ao grupo e permitir sua participação nas assembleias, inclusive com oferta de lance substancial, assume o risco da atividade. A análise da capacidade financeira do consorciado deve ocorrer no momento da contratação ou da transferência da cota, não sendo compatível com a boa-fé objetiva a recusa da carta de crédito após a contemplação, com fundamento em circunstâncias preexistentes ou previsíveis.

A conduta configura violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC), além de caracterizar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois frustra legítima expectativa criada no consumidor de que, uma vez contemplado e quitado o lance, teria acesso ao crédito.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição das parcelas pagas, observando-se, contudo, o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a devolução ao consorciado desistente ou excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

É legítima a dedução da taxa de administração, nos termos da Súmula 538/STJ, bem como da taxa de adesão e do seguro, por constituírem encargos destinados à remuneração da administradora e à cobertura de riscos do grupo. Inviável, entretanto, a retenção de cláusula penal sem demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbia à administradora.

O valor já restituído ao autor deve ser considerado como antecipação, cabendo apuração de eventual saldo remanescente conforme os parâmetros fixados na sentença.

Inexistem elementos que evidenciem abalo moral indenizável, configurando a hipótese mero inadimplemento contratual, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A administradora de consórcio não pode recusar a liberação da carta de crédito após a contemplação do consorciado, com fundamento em restrições cadastrais ou insuficiência de renda que poderiam ter sido aferidas no momento da adesão, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima. 2. A restituição das parcelas pagas por consorciado excluído deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, admitida a dedução da taxa de administração e de encargos contratuais legítimos, vedada a retenção de cláusula penal sem prova de prejuízo ao grupo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000890-15.2016.8.05.0036
, da Comarca de Caetité/BA, em que figuram como Apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como Apelado
LUCIANO SILVA PESSOA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04